Tribunal: TJSP
Processo: 2006371-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2006371-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é paciente JEFERSON DE
OLIVEIRA RANGEL e Impetrante MARCIO LUIZ VIEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2006371-48.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2006371-48.2020.8.26.0000.
Paciente: Jeferson de Oliveira Rangel.
Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Franco da Rocha.
@Processo no 1502827-63.2019.8.26.0544.
Voto no 40.976 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Jeferson de Oliveira Rangel, tendo por autoridade coatora o Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Franco da Rocha, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundamentos da custódia cautelar. Aponta desproporcionalidade da constrição,
pretendendo que seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja
deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 29 de
novembro de 2019, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas, porque trazia
consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 41 porções de “maconha” (66,1g),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2006371-48.2020.8.26.0000 - Voto no
55 pedras de “crack” (8,16g) e 60 eppendorfs contendo cocaína (25,7g).
Surpreendido por policiais militares em pela prática delitiva, empreendeu fuga, foi
perseguido, e durante a perseguição procurou se desfazer de uma sacola, que os
policiais recolheram e constataram que continha os entorpecentes e a quantia de R$
105,00, em espécie.

Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a constrição se
faz necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria (a droga foi apreendida e os policiais avistaram o Paciente
em comportamento típico da mercancia ilícita), e razões de ordem pública
recomendam a manutenção dele no cárcere, pois a sociedade deve ser deve ser
privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade nefasta, que
destrói a vida de famílias e jovens.
Some-se a isso que a pena máxima cominada ao delito
ultrapassa a quatro anos, de modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313,
I). E considerando a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, não é
factível a incidência do redutor pela fração máxima, assim como a substituição da
pena e a fixação do regime prisional mais brando.
Nesse contexto, a custódia se mostra razoável e
proporcional, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e
inadequadas, assim como a liberdade provisória, de modo que sem maior relevância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2006371-48.2020.8.26.0000 - Voto no
neste momento o fato de o Paciente possuir residência fixa e exercer ocupação lícita.
Pontuo que os Tribunais Superiores há muito se
posicionaram pela legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que
afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator